Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-50.2021.8.11.0059
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001910-50.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUESLER DENIS DIAS KRESMARUCK - CPF: 038.392.540-19 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MAYKON BASTOS SILVA - CPF: 052.208.611-07 (APELANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.229.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIK MONTEIRO DA SILVA - CPF: 703.416.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 930.824.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUESLER DENIS DIAS KRESMARUCK - CPF: 038.392.540-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – LIBERAÇÃO DE APARELHO CELULAR – INVIABILIDADE – POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO NA PRÁTICA DO DELITO – SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE DA APREENSÃO AO PROCESSO – PENDÊNCIA DE EXAME PERICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE PERECIMENTO OU DEPRECIAÇÃO IMINENTE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE PERPETUAÇÃO DA APREENSÃO SEM O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – MOROSIDADE DAS INVESTIGAÇÕES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA A CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS PENDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de bem apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que comprovada a sua propriedade, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “
todo e qualquer
” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza estão sujeitos a confisco e reversão em favor da União. Contudo, a apreensão não pode se perpetuar sem o oferecimento de denúncia após longo período de apurações, situação na qual cabe ao julgador fixar prazo razoável para a conclusão das diligências pendentes, sob pena de devolução do bem ao proprietário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Maykon Bastos Silva
contra a decisão proferida nos autos do Incidente n. 1001910-50.2021.8.11.0059 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu o pedido de restituição de um aparelho celular, marca
Samsung
, modelo SM-A515F/DST, IMEI n. 355773-11-120539-2, apreendido no contexto do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido contra o ora apelante, suspeito da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, o apelante sustenta que a apreensão ocorreu em 12 de maio de 2021 e que, a despeito de ter fornecido a senha do dispositivo, o prazo legal de 10 dias para a realização do exame pericial foi extrapolado, bem como ainda não houve o oferecimento de denúncia nem sequer a conclusão do inquérito policial, de modo que seria impositiva a restituição do bem (Id. n. 101572526).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 101572532).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 113954963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Maykon Bastos Silva
se insurge contra a decisão proferida nos autos do Incidente n. 1001910-50.2021.8.11.0059 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu o pedido de restituição de um aparelho celular, marca
Samsung
, modelo SM-A515F/DST, IMEI n. 355773-11-120539-2, apreendido no contexto do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido contra o ora apelante, suspeito da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, o apelante sustenta que a apreensão ocorreu em 12 de maio de 2021 e que, a despeito de ter fornecido a senha do dispositivo, o prazo legal de 10 dias para a realização do exame pericial foi extrapolado, bem como ainda não houve o oferecimento de denúncia nem sequer a conclusão do inquérito policial, de modo que seria impositiva a restituição do bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo que a solução que se impõe na espécie é um pouco mais comedida.

Inicialmente, é necessário destacar que os prazos indicados pelo apelante não são peremptórios, comportando flexibilização em situações particulares que revelem maior complexidade.

Ademais, o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que, “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

In casu
, constata-se
que a apreensão do aparelho ainda interessa à
persecutio criminis
, na medida em que está submetido a exame pericial, assim como outros dispositivos pertencentes a outros investigados.

A esse respeito, confira-se o que informou o magistrado de origem:

“
(...)
ao receber a requisição de informações quanto aos autos supra, este Juízo solicitou à D. Autoridade Policial para que prestasse esclarecimentos referentes à diligência de quebra do sigilo telefônico, bem como eventual conclusão do Inquérito Policial n.o 97/2021 (anexo I).

Em resposta à solicitação, o D. Delegado de Polícia da cidade de Confresa/MT informou que o Inquérito Policial ‘encontra-se em fase final de apuração com as conclusões das respectivas degravações dos aparelhos celulares e seus relatórios de investigação em andamento’.

Na oportunidade, destacou que a perícia está sendo realizada no aparelho celular do Apelante e de mais dois investigados. Ademais, ressaltou que ‘assim como no Poder Judiciário, a polícia também sofre com a falta de recursos humanos’, salientando que naquela unidade policial: ‘existem mais de mil inquéritos em andamento, havendo atualmente apenas 06 investigadores para atender toda a demanda do expediente’.

Por fim, destacou que ‘a degravação de um aparelho celular não é tarefa fácil visto que depois do trabalho técnico para extração de dados ainda é necessário a disponibilização de um investigador para que seja feita a análise das informações extraídas no aparelho e produção de relatório policial, e apesar do requerente ter fornecido a senha de seu celular quando de sua prisão em flagrante por tráfico de drogas ainda assim o aparelho teve que ser periciado com objetivo de se extrair dados que foram eventualmente apagados’ (anexo II).

Portanto, diante de tais informações prestadas pela autoridade policial, e considerando que após o decurso do prazo da prisão temporária o requerente foi imediatamente posto em liberdade, verifica-se que o aparelho celular apreendido possui relação direta com o delito em tese praticado (vez que de acordo com as investigações o apelante faria uso do referido objeto para realizar suas negociações relativas ao tráfico de drogas). Logo, o celular apreendido ainda é de interesse processual
” (Id. n. 124643195).

Outrossim, não se pode perder de vista que o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República impõe o confisco e reversão a fundo especial de “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
”.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
Comprovada a relação de nexo de causalidade entre o tráfico de drogas e a efetiva utilização do automóvel apreendido como instrumento do crime, imperativo o seu perdimento em favor da União (art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” (TJMT. Apelação n. 0003766-87.2018.8.11.0086,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.3.2020; data da publicação: 16.3.2020).

Por outro lado, a excessiva morosidade para a conclusão dos trabalhos investigatórios não pode justificar a perpetuação da retenção do aparelho celular do apelante, afinal o bem está apreendido há aproximadamente 1 ano, sem que tenha havido o oferecimento de denúncia, nem tampouco a conclusão do inquérito policial.

Com efeito, em situações dessa natureza, deve ser levado em consideração o espírito da norma do inciso I do art. 131 do CPP, que prevê o levantamento da medida assecuratória de sequestro “
se a ação penal não for intentada no prazo de sessenta dias, contado da data em que ficar concluída a diligência
”.

Nesse contexto, reputo necessário conceder ao juízo
a quo
prazo razoável para exigir a finalização do exame pericial em comento, bem como para aguardar o oferecimento de peça acusatória pelo
parquet
, a fim de que exista, no mínimo, pretensão condenatória formalizada contra o recorrente, sob pena de restituição do bem vindicado.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
, tão somente para determinar ao juízo de origem que exija da autoridade policial a conclusão das diligências pendentes em relação ao aparelho celular do recorrente, no prazo de 15 dias, e, em caso de descumprimento desse prazo, promova a imediata devolução do bem ao apelante, devendo a apreensão ser mantida somente na hipótese de recebimento de denúncia em relação aos fatos em apuração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022